Tribunal: TJDFT
Processo: 0072692-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu, entre outras teses, que a data de vigência do novo CPC deve ser tomada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente, consoante dispõe o art. 1056, apenas nas hipóteses em que o curso do lapso temporal foi suspenso na vigência do CPC/73.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2.1. A penhora de valor correspondente a 1,19% do total do débito não se caracteriza como diligência frutífera apta a obstar ou postergar o prazo prescricional.
3. Prescreve em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (art. 206, § 5o, inc. I, do CC).
4. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, prazo foi devidamente computado pelo juízo de origem.
5. No caso, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
6. Apelação conhecida e não provida.